Tribunal: STF
Processo: HC 234843
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 866.077/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Vistoriando os autos, destaco que a decisão apontada como ato coator foi proferida nos autos nº 0022525-13.2023.8.16.0013, conforme a cópia juntada pela defesa (mov. 1.2), e os seguintes fundamentos foram adotados para a segregação cautelar do paciente: 



    I. A Autoridade Policial da Divisão Estadual de Narcóticos representou pela decretação da prisão preventiva e busca e apreensão em face de KEDISON CARLOS DA SILVA e WELLINGTON POIAN DA SILVA, visando a apuração da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Segundo consta nos autos, o investigado KEDISON CARLOS DA SILVA integra um grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas na região do bairro da Cidade Industrial de Curitiba, sendo ele o responsável pelo recolhimento dos valores provenientes da venda de entorpecentes, bem como por dar a aparência de licitude dos mesmos. 



    Consta ainda que após extração dos dados telefônicos do aparelho de WELLINGTON POIAN DA SILVA, a Autoridade Policial logrou êxito em localizar prova da existência do crime de tráfico de drogas, qual seja a apreensão de 1k (um quilo) de crack, momento em que o investigado Wellington foi preso em flagrante. Outrossim, o investigado Wellington Poian da Silva integra a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e possui a função de responsável pela guarda, transporte e venda de cocaína e crack, prestando contas à chefia imediata, o investigado Kedison Carlos da Silva. 



    Deste modo, diante todo o conteúdo apresentado nos relatórios de mov. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, bem como com análise das conversas entre os investigados KEDISON CARLOS DA SILVA e WELLINGTON POIAN DA SILVA, é explícito a prática do crime de tráfico de drogas, e imperioso a decretação da prisão preventiva. 



    […]



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelos documentos até então anexados aos autos originários, em especial os depoimentos dos policiais, boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, além do relatório final da autoridade policial, o que se mostra satisfatório para fins de decretação da prisão preventiva, de acordo com a inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressalte-se que o paciente está sendo acusado de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, estando a sua atuação voltada para o acolhimento de valores provenientes das vendas de entorpecentes, em valores bastante relevantes e por meio de depósitos em espécie fracionados com o fim de dissimulação da origem (cf. relatório, mov. 99.2). 



    Foi destacado, ainda, que “KEDISON movimentou mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em conta bancária de sua titularidade” (mov. 99.2), que possivelmente decorrem de atividade criminosa organizada voltada para o narcotráfico. 



    Portanto, foi demonstrado que o paciente, conforme os elementos de informação dos autos, atuava em contexto criminoso organizado e de larga escala, sendo indevido neste momento aventar a possibilidade de revogação da segregação cautelar ou concessão de medidas cautelares diversas […]. 



    Assim, inexistindo constrangimento ilegal passível de verificação imediata e como por reputar necessário o exame da pretensão em caráter definitivo, indefiro o pedido liminar. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Da mera leitura do decreto de prisão verifica-se que não há elemento concreto para justificar a segregação cautelar que possui o único propósito de antecipação da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente